Tribunal: TJBA
Processo: 8023644-78.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023644-78.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DELTAVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
CRISTIANO GUSMAN

AGRAVADO: ANA MARIA DUARTE FERRARI

Advogado(s)
:
THIAGO OLIVEIRA SOUZA LEAL, DANIEL LUCAS SANTOS DE SOUZA RABELO

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE.

IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. CONTROVÉRSIA EM TORNO DOS LIMITES DA ÁREA DISPUTADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8023644-78.2024.805.0000
,
em que figuram como agravante
DELTAVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
e como agravado

ANA MARIA DUARTE FERRARI
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor, pelos fatos e razões abaixo delineadas.